Tribunal: TJMT
Processo: 1051191-47.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051191-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre 13° Salário, Adicional de Insalubridade, Férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDNEIA MARIA DA SILVA - CPF: 002.354.941-60 (RECORRENTE), FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), EDNEIA MARIA DA SILVA - CPF: 002.354.941-60 (RECORRIDO), FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1051191-47.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente/Recorrida:
EDNEIA MARIA DA SILVA.

Recorrido/Recorrente:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/6 A 3/7/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. BASE DE CÁLCULO DO 13o SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FÉRIAS EM DOBRO POR ATRASO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO E RECURSO DA SERVIDORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por servidor público municipal e pelo ente público contra sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cobrança de diferenças remuneratórias referentes ao 13o salário, férias e terço constitucional, com fundamento na alegação de base de cálculo incorreta e concessão irregular de férias, condenando o município ao pagamento das diferenças apuradas no período de julho de 2019 a julho de 2024. A sentença rejeitou o pedido de pagamento em dobro das férias. O município pugna pelo reconhecimento da prescrição quinquenal e improcedência integral dos pedidos, ao passo que a servidora pretende a reforma da decisão quanto à negativa de férias em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal quanto às parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se os pagamentos de 13o salário, férias e terço constitucional foram realizados com base de cálculo incorreta; (iii) determinar se é cabível o pagamento em dobro das férias em razão de atraso na concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Decreto no 20.910/1932 estabelece a prescrição quinquenal aplicável às dívidas passivas da Fazenda Pública, sendo reconhecida a prescrição das parcelas anteriores a 24/07/2019.

4.

A Lei Complementar Municipal no 024/1997 disciplina que o cálculo das férias, do terço constitucional e do 13o salário deve considerar a remuneração total do servidor.

5.

A análise da ficha financeira apresentada comprova que os pagamentos foram efetuados corretamente, inexistindo diferenças a serem quitadas.

6.

O direito ao pagamento em dobro das férias exige a demonstração do atraso na concessão além do período legal sem justificativa, o que não foi comprovado nos autos pela reclamante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do reclamado provido e recurso da reclamante desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas vencidas anteriormente a cinco anos do ajuizamento da ação.

2.

A condenação ao pagamento de diferenças de 13o salário, férias e terço constitucional não é cabível quando demonstrado que a base de cálculo utilizada corresponde à remuneração integral do servidor público.

3.

O pagamento em dobro das férias depende de prova do atraso na concessão além do período legal, sem justificativa administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, VIII e XVII; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CPC, art. 373, I e II; Lei Complementar Municipal no 024/1997, arts. 75, 76 e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, ED no AgEx 852.692, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.08.2016; N.U 1053223-25.2024.8.11.0001, Turma Recursal, Relatora: Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos interpostos pelas partes contra decisão monocrática (ID 289777894), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o reclamado a corrigir os pagamentos dos valores devidos quanto ao 13o salário, férias e terço constitucional, utilizando-se o salário-base, referente ao período de julho de 2019 a julho de 2024, devendo quitar os valores inadimplidos nesse período.

O Juízo singular condenou, também, o demandado ao pagamento do adicional sobre o vencimento da reclamante, referente ao período de julho/2019 a julho/2024, devendo quitar os valores inadimplidos nesse período.

Por fim, o processo foi extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais,
a reclamante insurge contra a improcedência do pedido relativo ao pagamento das férias em dobro.

Nesse sentido, sustenta que, no ano de 2022, gozou de três férias consecutivas nos meses de março, abril e outubro. Assim, alega que o pagamento das férias ocorreu fora do prazo legal, o que enseja na liquidação em dobro, conforme disposto na Lei Municipal no 024/1997.

Dese modo, requer o provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da decisão recorrida, determinando o pagamento de suas férias em dobro.

Por sua vez, em suas razões recursais, o demandando alega, preliminarmente, prescrição das pretensões que ultrapassem os cinco anos anteriores à propositura da demanda. No mérito, sustenta:

a)

Regularidade dos pagamentos;

b)

Inexistência de ato ilícito;

Ao final, requer, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição quinquenal, extinguindo o feito com relação às parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação. No mérito, pugna pela reforma da sentença, com a total improcedência dos pedidos iniciais, mantendo-se a regularidade dos pagamentos efetuados pelo município.

Somente a reclamante apresentou contrarrazões (ID 289777922), refutando os argumentos recursais do demandado, pugnando pela rejeição total do recurso interposto pelo ente municipal, com a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

No que se refere à prescrição quinquenal
, assiste razão ao ente municipal, pois, conforme disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos municípios, assim como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram.

Dessa forma, considerando que a reclamante propôs a ação em
24/7/2024, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, de forma que a trabalhadora tem direito ao recebimento das parcelas pleiteadas somente no período de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação,
restando prescritas as parcelas anteriores a
24/7/2019
.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao demandado desconstituir a pretensão, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo.

Consta na petição inicial que a reclamante exerce, desde 5 de outubro de 2007, a função de Auxiliar em Saúde Bucal, lotada no “Man. Enc. Com Saúde Bucal”, no município de Paranatinga.

Sustenta que o reclamado realiza o pagamento do 13o salário, adicional de insalubridade e férias com base de cálculo inferior à devida.

Afirma que, no ano de 2022, foram concedidos três períodos de férias, o que contraria a legislação municipal, posto que a primeira deveria ter sido paga em dobro.

Pois bem, nos termos do art. 7o, VIII e XVII, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988),
o cálculo do 13o Salário, das férias e do terço constitucional deve considerar a
remuneração total
do servidor
.

No âmbito do município de Paranatinga, a Lei Complementar Municipal no 024/1997, que disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do município, estabelece:

Art. 75. O funcionário terá direito,
anualmente
, ao
gozo de 30 (trinta) dias consecutivos de férias
, sem prejuízo da remuneração, de acordo com escala organizada pela chefia competente.

§ 5o Durante as férias,
o funcionário terá direito a todas as vantagens, como se em exercício estivesse
.

Art. 76. Independentemente de solicitação,
será pago, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias
.

(...)

§ 2o Se as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 75 as mesmas serão pagas em dobro
.

Art. 77.
É proibida a acumulação de férias
, salvo por imperiosa necessidade de serviço e pelo máximo de 02 (dois) períodos, atestada a necessidade pelo chefe imediato do funcionário.

Art. 196. O funcionário terá direito ao décimo terceiro salário.

Parágrafo único.
O décimo terceiro salário previsto neste artigo corresponderá a 1/12 da remuneração paga ao funcionário no ano correspondente
, Inclusive o mês de dezembro
(grifei).

A análise da ficha financeira apresentada na inicial evidencia que o Município já realiza os pagamentos considerando a remuneração total da autora. Não subsiste fundamento para condenação neste ponto,
impondo-se a reforma da sentença
.

Nesse sentido, recente julgado da 1a Turma Recursal, onde é parte o mesmo ente municipal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. PAGAMENTO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO CORRETA DEMONSTRADA
. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso Inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por servidora pública efetiva, com exercício na função de enfermeira. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal e condenou o recorrente ao pagamento de diferenças relativas ao décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e adicional de insalubridade, com aplicação de correção e juros conforme a Lei n.o 9.494/1997 e a Emenda Constitucional n.o 113/2021. 2. A recorrente sustenta, preliminarmente, a prescrição, além de defender que as parcelas de férias e décimo terceiro salário foram corretamente calculadas com base na remuneração total da servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação; e
(ii) saber se houve incorreção no pagamento de férias e décimo terceiro salário, especialmente quanto à base de cálculo adotada pela administração municipal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A sentença de primeiro grau já reconheceu a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, inexistindo interesse recursal quanto à matéria.
5. A legislação municipal vigente estabelece que o cálculo das férias, do adicional de um terço constitucional e do décimo terceiro salário deve ser feito com base na remuneração total do servidor público. 6. A análise da ficha financeira juntada aos autos demonstra que o ente público já observa corretamente tal base de cálculo. 7. Assim, não subsiste fundamento para a condenação imposta na origem quanto às diferenças de férias e décimo terceiro salário
.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido para julgar improcedentes os pedidos relativos ao pagamento de diferenças de férias e décimo terceiro salário, mantendo-se a sentença quanto aos demais pedidos.

Tese de julgamento: “1. A prescrição quinquenal deve ser reconhecida apenas quanto às parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação.
2. Não há condenação ao pagamento de diferenças de férias ou décimo terceiro salário quando comprovado que a base de cálculo utilizada corresponde à remuneração total da servidora pública
.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7o, inciso VIII; Lei no 9.494/1997, artigo 1o-F, com redação dada pela Lei no 11.960/2009; Emenda Constitucional no 113/2021. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, ED no AgEx 852.692, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.08.2016.

(N.U 1053223-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025) (grifei).

No tocante ao pedido de pagamento em dobro das férias, conforme se vê pelo teor do art. 76, § 2o, da LCM no 024/1997, acima transcrito, se não forem concedidas anualmente, serão pagas em dobro.

Contudo, para que a reclamante tenha direito ao pagamento em dobro, seria necessário demonstrar que a Administração Pública concedeu as férias fora desse período obrigatório, ou seja, após o ano subsequente ao período aquisitivo e, ainda, sem justificativa válida.

Assim, para aferir eventual atraso, seria necessária a apresentação de todos os comprovantes de férias gozadas ao longo do vínculo. A ausência dessa prova inviabiliza o reconhecimento do direito ao pagamento em dobro, impondo-se a improcedência do pedido.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pela reclamante
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso do reclamado
, julgando
improcedentes
os pedidos iniciais.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

Sem custas e sem honorários advocatícios
quanto ao recurso interposto pelo reclamado
, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025